Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra de testemunhas, mesmo que policiais, firme e coerente em todas as manifestações, aliada à narrativa da vítima a respeito de como o objeto foi subtraído, sobretudo pelas circunstâncias fáticas, produzidas, inclusive, sob o contraditório e a ampla defesa, são suficientes para a condenação quanto à receptação. Incabível a absolvição.

2. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado (o dolo) a partir das circunstâncias do próprio caso.

3. No caso, a falta de indicação de documento da bicicleta, assim como de qualquer aspecto lícito quanto à origem deixa claro o dolo de receptar.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.